Tribunal: TJDFT
Processo: 0700789-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS – EXTRAVIO DE BAGAGEM – INDENIZAÇÃO POR ARBITRAMENTO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor – CDC nos casos de extravio de bagagem ocorrido durante o transporte rodoviário de passageiros (AgRg no Ag 878886 /SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, julgado em 21/10/2008).
2. A indenização tarifada prevista no Decreto no 2.521/98, art. 74, limitada no valor de 10.000 vezes o coeficiente tarifário[1] (Resolução da ANTT no 1.1432/2006, artigo 8o[2]), não se sobrepõe ao direito básico do consumidor à “... efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos (artigo 6o, VI, do CDC).” Prevalência do princípio da reparação integral.
3. In casu, narrou a autora que adquiriu 1 bilhete de transporte rodoviário para si no trajeto Taguatinga/DF – Cocos/BA e que ao chegar ao seu destino verificou-se o extravio de dois volumes, sendo um deles uma mala com pertences pessoais e 3 caixas de um mesmo medicamento para tratamento de câncer (Anastrozol – 1mg) e o outro uma caixa com produtos alimentícios. Disse ainda que o custo de cada caixa do medicamento oscila entre R$ 558,92 e R$ 841,43 e que estima que os demais itens da mala sejam avaliados em R$ 7.000,00 e os da caixa com alimentos em R$ 150,00.
4. Feita a reclamação junto à empresa imediatamente após constatado o extravio (ID 24876694), ocasião em que informou o valor dos bens extraviados como sendo R$ 400,00, nada recebeu até o momento. Como entende deva receber o valor integral dos bens extraviados ajuizou esta ação pleiteando indenização material, bem como reparação por danos morais.
5. A sentença decretou a revelia da requerida, por ausência à sessão de conciliação, e julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais de R$ 400,00, assim como reparação imaterial de R$ 1.000,00.
6. Merece parcial reforma a sentença.
7. A pretensão da parte autora de reparação por danos materiais e morais se fundamenta no extravio de bagagem transportada pela ré.
8. Ambas as partes reconhecem o extravio da bagagem, portanto não há controvérsia quanto a este fato, de maneira que o cerne da questão consiste em mensurar o valor devido a título de reparação pelos volumes extraviados e também a título de danos morais, porque fixados em valor inferior ao da pretensão autoral, apesar da revelia da requerida.
9. Procedi o reexame do acervo probatório e de fato a autora não comprovou que recebeu o medicamento de marca da Farmácia do Hospital Universitário de Brasília (ID 24876695), tampouco que havia vedação de uso de medicamento genérico. Nessas circunstâncias, nada obsta a aquisição de medicamento genérico, cujo custo foi levantado por sua Excelência na origem em R$ 30,00 a caixa.
10. Lado outro, em se tratando de bens de uso pessoal, tais como roupas, carregador de celular, sapatos, e assemelhados, entendo que a indenização não deva ser fixada apenas com base no valor declarado por ocasião do registro da reclamação, porque realizada imediatamente após a constatação do extrativo, por pessoa simples, que não conseguiria alcançar o significado de indicar a importância de R$ 400,00 para todos os bens.
11. Sopesando os vetores normativos nos casos de extravio de bagagens, a saber, de um lado a presunção de verdade derivada da verossimilhança das alegações do passageiro e de outro lado a necessidade de se conferir indenização justa e equânime, este Juiz tem adotado como solução o arbitramento judicial da indenização, levando em consideração a técnica insculpida no artigo 6o da Lei no 9.099/95, que autoriza a adoção da decisão mais justa.
12. Dessa forma, e com respeito aos critérios que o MM. Juiz adotou na origem, dentre eles a indenização pelo valor nominal apresentado pela autora por ocasião do registro da reclamação, tenho que o arbitramento dos danos materiais no valor de R$ 400,00 se mostra módico. Tampouco estou convencido de que o valor da indenização deva ser de R$ 7.150,00 como pretende a autora.
13. Assim, na tarefa de se estabelecer um valor médio para a bagagem extraviada, levando-se em conta as provas dos autos, se poderia afirmar como razoável que o conteúdo econômico decorrente da mala extraviada possa ser avaliado em R$ 4.000,00, valor que considero justo e satisfatório para a situação apresentada nos autos, aí incluído o valor os dois volumes extraviados e também o custo dos medicamentos.
14. A pretensão recursal, quanto à majoração da indenização imaterial, merece prosperar. O extravio de bagagens é capaz de gerar abalos no consumidor que extrapolam os meros dissabores do cotidiano, ensejando a caracterização de danos morais in re ipsa passíveis de serem compensados, mediante o prudente arbítrio do Juiz, de acordo com o princípio da razoabilidade, observados a finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado, o grau de culpa e a capacidade econômica das partes, sendo certo que, dadas as peculiaridades do caso, o valor arbitrado na sentença recorrida (R$ 1.000,00) mostra-se módico e insuficiente para compensar os danos morais presumidamente sofridos pela Autora e de acordo com os critérios antes elencados. De se ressaltar que a privação dos bens pela autora já se deu na chegada ao seu domicílio (Cocos/BA), seguido pelo descaso em se atender a justa demanda da consumidora, inclusive na questão relacionado com a medicação destinada à continuidade do tratamento de câncer. Dessa forma, e respeitado o entendimento lançado na sentença, estou convencido que o valor que mais se aproxima da razoabilidade e proporcionalidade é de R$ 3.000,00.
15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar a sentença e majorar a indenização por danos materiais de R$ 400,00 para R$ 4.000,00. Da mesma forma, majoro a indenização por danos morais de R$ 1.000,00 para R$ 3.000,00. Permanecem inalterados os demais termos da sentença.
16. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais nem em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.

[1] Nos termos da Resolução da ANTT no 5.826/2018, o valor do coeficiente tarifário para transporte rodoviário em via pavimentada por serviço convencional com sanitário é de 0,185708.
[2] Art. 8o A transportadora responde pela indenização de bagagem regularmente despachada, na forma desta Resolução, até o valor de 3.000 (três mil) vezes o coeficiente tarifário, no caso de danos, e 10.000 (dez mil) vezes o coeficiente tarifário, no caso de extravio.